Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719092-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LANEA HELIA LIMA REIS APELADO: ALEX DE SOUSA FERREIRA D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos há notícias de que houve julgamento pela Egrégia 3a TCível de recurso originário entre uma das partes de Relatoria do Eminente Deso LUIS GUSTAVO DE OLIVEIRA. Informe assim a Apelante a prevenção ou não daquele órgão judicante para fins de prevenção de órgão e Relator. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator